Tribunal: TJDFT
Processo: 0705243-53.2021.8.07.0008
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. REJEITADA A PRELIMINAR DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO DE DIREITO DA PERSONALIDADE DECORRENTE DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CABIMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. VALOR ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. IMPROVIDO.
1. Trata-se contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a ré CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA a pagar à autora indenização por dano moral no valor de R$1.000,00 (mil reais), acrescido de juros legais, a contar da citação, e correção monetária, a contar do arbitramento (Súmula 362 do STJ).
2. Inicialmente, ainda se considerada a apresentação oportuna da carta de preposto de ID 36673778, a sentença foi clara ao se manifestar quanto à irrelevância do depoimento da Sra. L.P.S.F. para a solução da lide, sob o fundamento de essa não se encontrar presente no momento dos fatos ventilados na exordial. Ademais, embora a parte ré tenha apresentado W.B.S.S. como testemunha direta dos fatos, a oitiva do depoente como informante encontra-se suficientemente motivada na sentença. Observado o livre convencimento motivado. Rejeita-se a preliminar de nulidade por negativa de prestação jurisdicional.
3. No mérito, a relação jurídica entre as partes é de consumo, uma vez que os contratantes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, conforme o disposto nos Art. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990).
4. Aplicando-se o parágrafo único do artigo 7.o e 34 do CDC, todos aqueles que integram a cadeia de consumo devem responder solidariamente pelos danos causados ao consumidor.
5. As provas dos autos, inclusive o depoimento do informante W.B.S.S., demonstram a conduta da parte ré de recusar o abastamento do veículo da parte autora.
6. Além disso, o depoimento da testemunha R.C.G. comprova que a parte autora observava a fila para o abastamento do veículo quando o réu lhe recusou o referido abastamento de veículo.
7. Nesse cenário, verifica-se a recusa a atendimento à demanda da consumidora autora, na exata medida de suas disponibilidades de estoque, e, ainda, de conformidade com os usos e costumes, o que configura a prática abusiva vedada no Art. 39, II, do Código de Defesa do Consumidor.
8. Não obstante o fornecedor tenha atendido à demanda da consumidora após a intervenção de outros clientes do posto de gasolina réu, restou comprovada a situação vexatória vivenciada pela parte autora em decorrência da falha na prestação do serviço em contexto, a qual ultrapassa a esfera do mero aborrecimento e viola direitos de personalidade.
9. Com efeito, a compensação por dano extrapatrimonial é medida imperativa, não apenas para reparar a mácula aos direitos de personalidade da consumidora, como também para desestimular comportamentos similares.
10. Ante as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso sob exame, razoável e proporcional a condenação ao pagamento da quantia de R$1.000,00, na forma fixada na sentença.
11. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
12. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Improvido.
13. Sem condenação ao pagamento de custas adicionais e de honorários advocatícios, haja vista a ausência de contrarrazões (ID 36673809).
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos Arts. 2o e 46 da Lei 9.099/95.